Tribunal: TJDFT
Processo: 0748078-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. O Agravado interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, deferiu efeito suspensivo para suspender a tutela de urgência que determinava à UNIMED o custeio de radioterapia IMRT para recidiva bioquímica de neoplasia maligna de próstata, sob o fundamento de ausência de comprovação, naquele momento, dos requisitos legais e jurisprudenciais para cobertura excepcional do procedimento, bem como da existência de risco de dano irreparável à operadora. No Agravo Interno, o Agravado apresenta laudo médico atualizado e destaca que: • É portador de adenocarcinoma grau 9 de Gleason (um dos mais agressivos), com recidiva bioquímica precoce após prostatectomia radical. • O tratamento de radioterapia IMRT foi iniciado, tendo realizado 11 das 20 sessões prescritas, e sua interrupção abrupta representa risco gravíssimo à saúde, podendo levar à progressão metastática e perda de eficácia terapêutica. • A Resolução Normativa ANS no 603/2024 incluiu expressamente a radioterapia IMRT para neoplasias primárias de próstata no rol de cobertura obrigatória. O perigo de dano irreparável é concreto e iminente, pois a interrupção do tratamento pode resultar em morte ou agravamento irreversível do quadro clínico. É o relatório. Decido. O laudo médico de urgência juntado aos autos atesta que o paciente já realizou mais da metade das sessões de radioterapia IMRT e que a interrupção abrupta do tratamento é terminantemente contraindicada, acarretando risco gravíssimo de progressão da doença, perda de eficácia das sessões já realizadas e possibilidade de evolução para metástase, com risco de morte. O médico responsável é categórico quanto à necessidade de continuidade imediata do tratamento, em consonância com diretrizes nacionais e internacionais (NCCN, ASTRO, SBRT). A Resolução Normativa ANS no 603/2024, vigente desde maio de 2024, alterou a RN 465/2021 para incluir expressamente a “Radioterapia com Modulação da Intensidade do Feixe (IMRT) para Neoplasias Primárias da Próstata” como procedimento de cobertura obrigatória para planos de saúde, afastando a alegação de ausência de previsão contratual ou legal para o tratamento prescrito. Comprovada a indicação médica fundamentada, a previsão normativa da ANS e o início do tratamento, a probabilidade do direito do Agravado é manifesta. O perigo de dano irreparável é evidente, pois a interrupção do tratamento oncológico em curso pode resultar em falha terapêutica, progressão da doença e risco de morte, sendo o risco patrimonial da operadora reversível, ao passo que o risco à vida do paciente é irreparável. A decisão monocrática, ao priorizar o risco patrimonial da operadora em detrimento do risco à vida do paciente, não se coaduna com a jurisprudência consolidada do STJ e do STF, que reconhecem a supremacia do direito à saúde e à vida em situações de urgência médica, especialmente quando o tratamento está previsto no rol da ANS e há prescrição médica fundamentada. Diante do exposto, em juízo de retratação, reconsidero a decisão monocrática e revogo o efeito suspensivo concedido ao Agravo de Instrumento, restabelecendo imediatamente a tutela de urgência deferida em primeiro grau, para determinar à UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL que autorize e custeie, de forma imediata, a continuidade do tratamento de radioterapia IMRT do Agravado, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária já fixada. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem para ciência e cumprimento. Confiro força de mandado à presente decisão. Intimem-se as partes para apresentação das contrarrazões. Após, venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 13 de novembro de 2025. Antônio Fernandes da Luz Desembargador